Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-42.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006478-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL- DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTERIORMENTE FIXADOS –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.1006478-42.2016.8.11.0041, interposto pelo Embargado.

Alega o Embargante, a ocorrência de omissão tendo em vista que o
decisum
deixou de condenar a parte vencida em honorários advocatícios recursais, expressamente previsto no § 11° do art. 85 do CPC/2015.

Requer ao final, o acolhimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada. (Ids. 57373985 - Pág. 1 a 57373985 - Pág. 6)

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id. 61080025 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

É cediço que, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior, verbis:

“
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

No caso em análise é possível vislumbrar que realmente houve omissão do decisum objurgado na medida em que negou provimento ao recurso da parte autora, no entanto, deixou de majorar os honorários recursais.

Assim, em razão desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte Embargada, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte ora Embargante, devido o trabalho complementar realizado na esfera recursal, nos termos do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Com efeito, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a quo
em percentual sobre o valor da causa, a majoração não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deve observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2º, bem como, por se tratar da Fazenda Pública, o contido no § 3º, todos do art. 85, do Códex Processual.

Nessa linha, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte Embargante.

Posto isso,
ACOLHO
os Embargos nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021